Tribunal: TJMT
Processo: 1007885-81.2022.8.11.0006
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007885-81.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO MOTORI DE OLIVEIRA - CPF: 064.515.211-08 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SERGIO GUILHERME DE MORAES - CPF: 415.554.141-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.875.641-95 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUMAR RIBEIRO LUCIANO - CPF: 056.964.731-21 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1007885-81.2022.8.11.0006

RECORRENTE: JOSE ROBERTO MOTORI DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2º, I, C/C ART.14, II, E 29, TODOS DO CP], PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [ART. 2º, § 2º, DA LEI Nº 12.850/2013] E CORRUPÇÃO DE MENORES [ART. 244-B, § 2º, DO ECA, COM AS COMINAÇÕES DA LEI N. 8.072/90] – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – DESCABIMENTO – COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR PARA JULGAMENTO DOS CRIMES CONTRA A VIDA E DELITOS CONEXOS –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Atendidos os requisitos do artigo 413 do CPP, no que tange à materialidade do crime e existência de indícios suficientes de autoria, cabível e recomendável é a pronúncia para que o réu seja submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem compete o exame aprofundado das provas produzidas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1007885-81.2022.8.11.0006

RECORRENTE: JOSE ROBERTO MOTORI DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso em Sentido Estrito aviado pela Defensoria Pública em favor de JOSÉ ROBERTO MOTORI DE OLIVEIRA, contra decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que o pronunciou pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado [art. 121, § 2º, I, c/c art.14, II, e 29, todos do CP], participação em organização criminosa [art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013] e corrupção de menores [art. 244-B, § 2º, do ECA, com as cominações da Lei n. 8.072/90].

Assevera que não há provas bastantes para sustentar a pronúncia, uma vez que a vítima se retratou em juízo, razão pela qual almeja a despronúncia.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A decisão foi mantida em juízo de retratação [art. 589, CPP].

A Procuradoria de Justiça opinou pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1007885-81.2022.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

JOSÉ ROBERTO MOTORI DE OLIVEIRA, vulgo POLACO, foi denunciado pelos seguintes fatos:

“1) Consta nos autos do incluso inquérito policial que, em data pretérita e, certamente, no curso presente ano, pelo menos até o dia 15 de agosto de 2022, neste Município de Cáceres/MT, José Roberto Motori de Oliveira, vulgo “Polaco”, constituiu e integrou organização criminosa armada, autodenominada “Comando Vermelho”, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagens mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a quatro anos e, inclusive, crimes hediondos.

2) Consta, ainda, nos autos do incluso inquérito policial que, no dia 15 de agosto de 2022, por volta das 15h15min, no Bairro Vila Irene, Rua São Lucas, Município de Cáceres/MT, José Roberto Motori de Oliveira, vulgo “Polaco”, em concurso com o adolescente Paulo Henrique Farias de Jesus, por motivo torpe, tentou matar Cleumar Ribeiro Luciano, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

3) Consta, por fim, nos autos do incluso inquérito policial que, no dia 15 de agosto de 2022, por volta das 15h15min, no Bairro Vila Irene, Rua São Lucas, Município de Cáceres/MT, José Roberto Motori de Oliveira, vulgo “Polaco”, corrompeu e facilitou a corrupção de Paulo Henrique Farias de Jesus, menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal hedionda”.

O PM SÉRGIO GUILHERME DE MORAES, que atendeu a ocorrência, relatou o seguinte:

“Que atendendo solicitação do CIOSP, informando que no bairro Vila Irene, rua São Lucas, teria acontecido uma tentativa de homicídio e seriam dois suspeitos conduzindo um veículo branco, aparentando ser velho, sendo que efetuaram vários disparos de arma de fogo; que diante das informações, as GUPM de serviço intensificaram as diligências, no intuito de localizar os suspeitos, onde no bairro Jardim do Trevo, próximo à Coca-Cola, foi avistado um veículo Fiesta, de cor branca, aparentando ser velho; que feito o acompanhamento, obtivemos êxito em abordá-los no bairro Nova Era, Avenida dos Reis;
foi dada a ordem de parada aos mesmos e. em ato continuo, realizada a busca pessoal, onde não foi encontrado nada ilícito com os mesmos; posteriormente realizamos a buscar veicular, onde foi encontrado dois revólveres, sendo um no banco do motorista e outro no banco do passageiro
; a arma encontrada no banco do motorista se trata de 1 revolver cal. 38 de cor escura, cabo de madeira, aparentando ser mais velho (sem marca) contendo 1 munição de cal. 38 intacta; a arma encontrada no banco do passageiro trata-se de um revolver cal. 38 da marca Taurus, nº 1958397, cabo de madeira envernizada, carregado com 6 munições de cal. 38 intactas; que diante dos fatos foi dada voz de prisão aos suspeitos, sendo encaminhados à Delegacia para providências que o caso requer; que
os acusados assumiram terem efetuado os disparos de arma de fogo contra a vítima CLEUMAR RIBEIRO LUCIANO, sendo que a vítima os reconheceu como sendo autores do fato
”.

Essa narrativa foi corroborada pelo PM MARCELO OLIVEIRA DA SILVA, que compunha a guarnição.

A vítima, CLEUMAR RIBEIRO LUCIANO, vulgo MAZINHO, foi ouvido na mesma data:

“Que a vítima relata que hoje, por volta das 15h00, estava conversando com um vizinho, na frente da casa dele, sendo esta casa na mesma rua da sua residência, quando um veículo de cor branca, aparentando ser um carro velho, aproximou-se com duas pessoas dentro; que toda a ação foi muito rápida, dizendo que apenas deu tempo de olhar e ver que
o motorista do veículo, ao se aproximar, apontou uma arma de fogo e começou a efetuar vários disparos contra o declarante
, dando tempo apenas de correr e evadir do local; que o declarante
escutou uns cinco disparos
, e
acredita que apenas quem atirou foi o motorista do veículo
,
sendo ele a pessoa de JOSÉ ROBERTO MOTORI
; que
o declarante relata que é faccionado, fazendo parte do grupo PCC
; relata ainda que
tem recebido diversas ameaças do grupo rival, sendo do CV (Comando Vermelho)
; que o declarante relata que
conhece a pessoa de JOSÉ ROBERTO MOTORI e sabe que ele é faccionado do CV, acreditando que por isso este tentou contra sua vida
; que com relação ao menor de idade, nunca o tinha visto antes; que ao serem presos pela PM, o declarante compareceu nesta DEPOL e
reconhece os dois apreendidos como sendo os mesmo que estavam no veículo de cor branca, e tentaram contra sua vida, ainda reconhece sem sombras de duvida o veículo utilizado por eles
”.

O Termo de Reconhecimento de Pessoa nº 2022.16.317835 atesta que a vítima reconheceu, pessoalmente, o recorrente como o motorista do veículo Fiesta, que efetuou os cinco disparos em sua direção [ID. 166676683].

Interrogado, JOSÉ ROBERTO, de 26 [vinte e seis] anos de idade, respondeu:

“Que informa que estava na frente da casa da sua sogra, no bairro Nova Era, onde sua mulher estava no local, pois eles teriam brigado e ela foi para casa da mãe; que tentava

reconciliar com sua esposa na frente da casa, quando um carro veio ‘chutado’ e parou na frente da casa, onde o interrogado aproximou-se para ver o que estava acontecendo, viu que
um homem saiu correndo do carro, tomando rumo ignorado, e outro que conduzia o carro, já foi abordado por policiais, que chegaram praticamente juntos
; que a Polícia chegou mandando todos deitar, e pelo fato do interrogado estar de tornozeleira, já foi abordado também, onde os policiais disseram que ele teria participado do crime; sem saber o que estava acontecendo, o interrogado disse que nem conhecia o homem que ali estava; que
não estava no carro abordado em questão, e disse ainda que outro que estaria junto com o veículo teria saído correndo; que nega ter qualquer participado em homicídio ou outro crime
; que já está pagando um trafico de droga, dizendo estar indo assinar, e estar usando tornozeleira; que afirma não fazer parte de nenhuma facção criminosa”.

O adolescente PAULO HENRIQUE FARIAS DE JESUS, 17 [dezessete] anos, declarou:

“Que já teve sua apreensão comunicada aos seus familiares, dizendo que comprou o carro e um 38 "caneludão", mais velho, na Bolívia, dizendo que isso aconteceu há umas três semanas atras; que o menor
informa que possui uma rixa pessoal com a pessoa de CLEUMAR RIBEIRO LUCIANO, pois ele estava ameaçando a família do menor
, dizendo que antes CLEUMAR pediu para que o menor batizasse no PCC, ato este negado pelo menor, sendo que depois disso CLEUMAR passou a ameaçar o menor e sua família, e para sua proteção o menor comprou a arma na Bolívia; que hoje convidou um amigo, por nome de THIAGO, vulgo MANGA, para ir "fazer a fita" de vez, dizendo que foi com a intenção de matar CLEUMAR, para que este não o perturbasse mais; que MANGA também tinha um "oitão" sendo essa arma a mais nova; que
o menor afirma que era ele quem dirigia o veículo, e também foi ele quem efetuou os disparos
; que foram abordados no bairro Nova Era, sendo que MANGA conseguiu fugir, quando a Polícia chegou; que
mandaram o menor deitar, sendo que não sabe o porquê, mas essa outra pessoa que veio conduzida, estava sentado próximo com uma mulher, e o abordaram também e o conduziram, porém o menor nega a participação dele
; que
afirma que não o conhecia e nunca havia o visto antes
; que THIAGO "MANGA" reside na Bolívia - San Mathias, e que estava "parado" na casa do menor, para o ajudar a cometer o crime”.

Ambas as armas apreendidas, assim como as munições, foram periciadas e apresentaram-se eficientes para produzir disparos
“com energia cinética suficiente para produzir lesões perfuro-contundentes em seres humanos, inclusive lesões letais”
[ID. 166676705].

O
Relatório de monitoramento eletrônico
de JOSÉ ROBERTO está acostado no ID. 166676732 e apresenta grande deslocamento antes e depois do crime, sendo possível visualizar, com o auxílio do
“Google Maps”
, que
ele passou pela rua São Lucas (local da tentativa de homicídio) no horário aproximado indicado pela vítima
.

Citado, apresentou resposta à acusação, negando a autoria do crime.

Na instrução processual, a vítima, CLEUMAR, narrou:

“MP: Conta pra gente como foi a tentativa de homicídio que o senhor foi vítima, fazendo favor?

V: Eu tava aqui em casa, o cara veio de carro e tentou matar eu, pô.

MP: Conta em detalhes, o que o senhor lembra?

V: Eu tava em casa, eu fui na frente, na casa de um colega meu, ele chegou de carro, aí eu corri, não deu nem pra ver quem era, não.

MP: Eles chegaram a descer do carro? O senhor estava na frente de casa? Que horas eram, mais ou menos?

V: Era quase duas horas da tarde; chegaram de carro e não pararam não, só atiraram em mim.

MP: Que carro era, o senhor chegou de ver?

V: Não, foi muito rápido.

MP: Quantos tiros foram dados?

V: Acho que foi uns cinco tiros.

MP:
O senhor viu alguém dentro do carro, quem atirou no senhor?

V:
Não, não vi. Não deu pra ver, foi muito rápido, não deu nem pra olhar pra trás, escutei só os tiros, né
.

MP: Qual o motivo que o senhor acha que tentaram contra a vida do senhor?

V: Por causa dessa guerra de facção, né.

MP: O senhor é do PCC?

V: Não. Só porque eu tenho um colega que é.

MP: O senhor estava jurado de morte?

V: Tô jurado de morte, tenho foto e tudo mais, o povo ameaçando eu, esses dias ameaçou de novo.

MP: A outra facção, o Comando Vermelho?

V: Isso.

MP: O senhor não viu o JOSÉ ROBERTO, o vulgo POLACO, atirando no senhor?

V: Não, senhor.

MP: O senhor é o CLEUMAR RIBEIRO LUCIANO, correto?

V: Correto.

MP: Por que na delegacia o senhor reconheceu ele como o atirador?

V: Ah, porque tinha um monte de Polícia, né; o Policial prendeu o rapaz e falou que foi ele, né.

MP: O senhor não viu se foi ele que atirou?

V: Não vi.

MP: A pessoa que atirou tava no motorista ou no passageiro?

V: Tava no passageiro.

MP: No passageiro?

V: Uhum.

MP: Então o senhor reconheceu o réu, que está aqui presente, por qual motivo?

V: Eu só reconheci porque a Polícia pegou eu aqui em casa, levou pro CISC e falou que foi eles, mas eu não sei se foi, eu não vi.

MP: O senhor está dizendo, então, que foi a Polícia que mandou o senhor reconhecer, foi isso? Ou o senhor reconheceu por que o senhor quis?

V: Não, foi a Polícia.

MP: E por que o senhor constou no depoimento aqui que era ele o atirador?

V: Não, mas eu acho que não é ele não, porque eu não vi, né.

MP: Você acha que não é ele?

V: Eu acho que não, eu não vi, né.

MP: Você não tem rixa com ele, o POLACO?

V: Não tenho, não.

MP: Você não sabe se ele é do Comando Vermelho?

V: Não sei, não.

MP: E o menor, o PAULO HENRIQUE?

V: Também não conheço, não. Nunca vi.

MP: Quantos tiros o senhor falou que foram dados?

V: Acho que foram cinco tiros, só.

MP: E atiraram na direção do senhor?

V: Isso.

MP: E pegou onde esses tiros, o senhor sabe dizer?

V: Não sei, lá não apareceu tiro nenhum.

MP: Na roupa do senhor, de raspão, não chegou a pegar?

V: Nenhum tiro, graças a Deus.

MP: O senhor não tem nem ideia de quem tentou matar o senhor?

V: Não, senhor.

MP: Sem mais.

J: Defesa?

Def. Público: A ação foi rápida, tipo assim, como? Foi questão de segundos?

V: Foi segundos, não deu pra ver nada, só vi o carro vindo, atirou e vazou, né.

DP: Sua reação, quando ouviu os disparos, foi sair correndo?

V: Saí correndo né, ‘véi’, senão não ‘guenta’ bala não, né.

DP: O carro estava distante quantos metros de vocês, mais ou menos, lembra?

V: Não lembro não, uns dez metros, eu acho.

DP: Você lembra se esse carro tinha vidro fumê?

V: Não recordo, foi muito rápido.

DP: O senhor se recorda se os rapazes que estavam no carro tinham chapéu, boné?

V: Não deu pra reparar não, só os tiros né, já saí correndo.

DP: Algum deles desceu do carro ou foi tudo dentro do carro?

V: Tudo dentro do carro”.

MARCELO OLIVEIRA DA SILVA, Policial Militar, reiterou em juízo as declarações prestadas na fase inquisitiva, esclarecendo que, quando visualizaram o automóvel descrito pela vítima, fizeram o acompanhamento até a abordagem, que ocorreu atrás da cadeia pública de Cáceres.

“T: Ao realizar a abordagem, os dois suspeitos desceram do veículo sem as armas; foi feita a revista pessoal, não foi encontrado nada com eles; na revista veicular foi encontrado um revólver um cada banco, do motorista e do passageiro, onde os mesmos estavam.

MP: Só tinha os dois indivíduos detidos no carro?

T: Só os dois.

MP: O que eles falaram da tentativa de homicídio?

T: A gente perguntou se foram eles os autores, eles disseram que sim, nada mais. Perguntamos se eles conseguiram matar a vítima, eles falaram que não sabiam, até então.

MP: Falou que era da guerra de facção?

T: Sim.

MP: O JOSÉ ROBERTO, vulgo POLACO, falou que ele tava fora do carro quando foi detido. Ele foi detido dentro ou fora do carro? Só pra esclarecer.

T: Doutor, a abordagem é feita normalmente, pedimos para os dois descerem do carro, aí fizemos a abordagem deles. A abordagem policial, quando é feita em um veículo, começa com eles dentro do veículo; aí pede para eles saírem do veículo para poder ser feita a revista pessoal.

MP: Isso que eu queria esclarecer. Ele saiu de dentro do veículo, o JOSÉ ROBERTO?

T: De dentro do veículo.

MP: É que ele está dizendo que foi pego fora do carro, que estava fora, era essa a minha dúvida. Tá ok MARCELO, sem mais perguntas, obrigado.

J: Defesa?

Def. Público: Só para deixar claro, vocês abordaram o veículo onde?

T: Numa rua do Jardim Guanabara, salvo engano, o bairro da cadeia pública municipal.

DP: Era próximo à cadeia pública?

T: Próximo, atrás.

DP: Na hora que vocês abordaram o veículo, além das duas pessoas que estavam dentro, existiam pessoas próximas no local?

T: Não que eu me recorde.

DP: Nas casas vizinhas não tinha ninguém olhando?

T: Não sei informar para o senhor.

DP: Algum suspeito estava de tornozeleira eletrônica? O senhor se recorda?

T: Não me recordo, doutor.

DP: E o crime, você se recorda onde foi?

T: Salvo engano foi na Vila Irene; essa vítima aí é o MAZINHO, vulgo MAZINHO.

DP: E o carro, você se recorda qual era?

T: Não, mas era um carro mais antigo.

DP: E a cor do carro?

T: Branca, se não me engano.

DP: Satisfeito, sem mais perguntas”.

RAPHAEL MEDEIROS DO AMARAL, Policial Militar da Força Tática, narrou que, quando chegou no local, a outra guarnição, do Sargento GUILHERME, já havia feito a abordagem. Não conversou com os réus, participando apenas da segurança do local.

Indagado pela Defesa, esclareceu que a abordagem ocorreu próximo à cadeia pública de Cáceres, e que eram dois os abordados.

MARLON RICHER NOGUEIRA, Delegado de Polícia, foi auscultado na instrução processual, quando disse que “não se lembra dos detalhes muito bem”, não sabendo dar detalhes sobre a prisão de JOSÉ ROBERTO.

Esclareceu que o recorrente “já é investigado em outros casos, inclusive preso participou de uma tortura na cadeia; quanto à participação dele na facção não tenho dúvida nenhuma, assim como a vítima é de uma facção rival”.

“MP: O JOSÉ ROBERTO é do Comando Vermelho e a vítima é do PCC?

T: Isso, isso. Ele é CV e o MAZINHO do PCC.

MP: O senhor lembra o que a vítima mencionou?

T: Eu lembro que ele reconheceu; a vítima já conhecia ele da cidade e afirmou, com certeza, que foi ele o autor.

MP: Houve algum tipo de influência nesse reconhecimento ou foi de livre e espontânea vontade?

T: Não, ele já chegou com o nome de quem era o autor, não foi de nenhuma forma induzido, nem mostrado fotos, nem nada; ele sabia exatamente quem era.

Def. Público: Foi necessário fazer reconhecimento ou ele já indicou o nome da pessoa?

T: Ele que indicou. Já conhecia a pessoa, já chegou falando quem era exatamente; eles já se conheciam antes, ele informou com certeza quem era o autor.

DP: Ele indicou as duas pessoas ou só uma?

T: Não me recordo; eu me lembro bem que ele falou que era o POLACO, se não me engano, o apelido dele.

DP: E foi feito o reconhecimento?

T: Se eu não me engano, foi feito. Não posso afirmar com certeza.

DP: O senhor acompanhou o reconhecimento?

T: Eu acompanhei a oitiva e o interrogatório. Na oitiva ele afirmava, com certeza, que era ele.

DP: O reconhecimento o senhor não acompanhou?

T: Eu não me recordo se foi feito o reconhecimento, mas a vítima não teve dúvida nenhuma, como já conhecia ele.

DP: Sem mais perguntas”.

VANESSA DE SOUZA LARA MAGALHÃES, Policial Civil, disse que
“JOSÉ é conhecido no meio policial, tem várias passagens”
, mas que não se recorda da ocorrência que é objeto da ação penal.

GABRIELA DE OLIVEIRA MOTORI, tia do réu, narrou que, no dia do fato, estava na companhia dele:

“I: A gente tava vindo do Nova Era e, quando assusto, esse carro parou; tava vindo a pé, eu e ele; como ele tava usando tornozeleira, aí veio esse carro de lá pra cá, não demorou e veio a Polícia também; aí ele falou: ‘eu vou correr’; eu falei: ‘não corre’; aí saiu um menino de dentro do carro e o menino que tava dirigindo ficou dentro do carro; aí veio a polícia; eu falei pra ele: ‘não corre’; ‘ah, eu tô com a tornozeleira, vão querer me pegar né’; quando ele correu a Polícia já veio e pegou ele achando que era, ele, mas era outro que tinha fugido de dentro do carro; pegou ele, segurou, eu não pude fazer nada.

DP: Então ele tava passando na rua, junto com a senhora?

I: Tava, aham.

DP: Aí o carro chegou perto de vocês e parou, é isso?

I: Aham, porque a Polícia já tava atrás dele, né, de busca; aí eu falei: ‘o que tá acontecendo?’.

DP: Aí o carro parou e uma pessoa fugiu?

I: Aham, saiu do carro.

DP: E a outra pessoa ficou no carro?

I: Ficou, nem conheço

DP: Vocês conheciam algum dos rapazes?

I: Nunca vi na vida.

DP: Aí o JOSÉ ROBERTO foi preso e tá preso até hoje?

I: Até hoje, aham. Ele tinha saído há pouco tempo da cadeia.

DP: Você se recorda qual era o carro?

I: Não me recordo, não sei se é branco, eu tava nervosa esse dia.

DP: Era um carro velho ou novo?

I: Velho, lembro que era um carro velho?

DP: Seu sobrinho estava armado?

I: Não.

DP: Seu sobrinho tinha saído da cadeia há quanto tempo?

I: Pouco tempo, se não me engano uns quinze dias?

DP: Ele tava trabalhando? Como estava a situação dele?

I: Ele já ia trabalhar numa zona rural lá do Paiol.

DP: Você foi levada para a delegacia?

I: Eu não fui, a Polícia só levou ele. Eu não fiquei muito com ele, porque a Polícia mandou sair de perto.

DP: Tinha outras pessoas próximas?

I: Tinha, mas de longe, né; não chegou muito perto.

MP: A senhora estava na frente da casa?

I: Tava.

MP: E o JOSÉ ROBERTO?

I: Tava junto.

MP: Vocês estavam ali parados por qual motivo?

I: Nós tava conversando, devido eu ter um ‘pobrema’ no meu ‘imbigo’, eu tava descansando um pouco. Aí nós parou lá e o carro chegou.

MP: Que dia da semana que foi?

I: Não lembro, só sei que foi no dia 15, dia de semana.

MP: Que horas que era?

I: Três e pouquinho, nós saiu era uma e pouquinho.

MP: E a esposa dele, tem esposa o JOSÉ ROBERTO?

I: Não tem esposa não, ele é solteiro.

MP: A namorada não mora por ali não?

I: Não, não tem namorada nem esposa.

MP: A senhora sabe dizer por que, na Polícia, ele falou que estava nesse local tentando se reconciliar com a esposa?

I: Ele tava, queria se reconciliar com ela, tipo assim, foi né; mas só que ela não queria mais nada com ele, aí eu falei: ‘vão bora’.

MP: A senhora foi ajudar ele reconciliar?

I: Ele tinha esposa sim, mas como eu falei pra ele; ‘larga mão, cê tá com tornozeleira, larga mão’; aí pegou e não fomos, viemos embora.

MP: A senhora foi ajudar ele reconciliar com a esposa dele?

I: Aham, foi eu e ele lá.

MP: Mas tava na frente da casa da senhora ou na casa da esposa?

I: Não, nós tava no Nova Era.

MP: Que rua que é lá onde ele foi preso?

I: Eu não sei nome de rua não, moço; foi tudo ligeiro, não lembro não.

MP: E a suposta esposa dele, tava na porta da casa ou não?

I: Tava.

MP: Como é que ela chama?

I: Eu não sei como era a atual namorada dele; a primeira eu conhecia, a atual não.

MP: Mas a senhora acabou de falar que foi lá ajudar ele reconciliar com a esposa.

I: Então, mas eu não sabia como que era o nome dela; a primeira eu sabia, eu conhecia; ele arrumou essa agora, eu não conhecia ela; aí tipo assim, ele chamou eu pra ir junto, mas eu não conhecia ela, eu ia conhecer ela esse dia.

MP: A senhora não sabe o nome dela, então?

I: Não sei, nós ia lá e aconteceu esse negócio aí.

MP: E ela viu tudo?

I: Viu.

MP: Então tava a senhora, o JOSÉ ROBERTO e a suposta esposa dele, é isso?

I: Aham.

MP: Sem mais”.

O adolescente PAULO HENRIQUE FARIAS DE JESUS, apontado como coautor do crime, prestou declarações inocentando o recorrente,
verbis
:

“DP: [após ler resumidamente a denúncia] Você conhece o JOSÉ ROBERTO?

T: Não.

DP: O que você tem a falar sobre esses fatos? Por que o JOSÉ ROBERTO está sendo acusado desse crime?

T: Esse daí foi preso enganado; era pra prender outro cara, ele foi preso enganado, no dia.

DP: Você estava com quem nesse dia?

T: Com outro guri?

DP: Como é o nome ou apelido dele?

T: Ah, eu não posso falar não, hein.

DP: E como é que aconteceu essa situação?

T: Nesse dia nós foi lá pra matar o... a vítima... só que não deu certo não; tava eu e outro guri; aí o JOSÉ tava lá na frente da casa, onde nós foi preso, junto com uma menina; o guri desceu do carro correndo, aí pegaram ele, que tava tornozelado, se não me engano, e já trouxeram comigo.

DP: Então o outro rapaz, que tava com você, conseguiu fugir, é isso?

T: É, e pegaram o JOSÉ, que tava com uma menina lá na frente da casa, no Nova Era, já algemaram e trouxeram junto.

DP: Ele então não tem nada a ver com essa situação?

T: Não.

DP: E quem tava dirigindo o carro?

T: Eu.

DP: E o outro rapaz que tava com você, fugiu, é isso?

T: Aham.

DP: Aí logo depois a Polícia abordou você e conseguiu te prender?

T: Aham.

DP: Você conhecia o JOSÉ ROBERTO?

T: Não.

DP: Já tinha visto ele alguma vez na sua vida?

T: Que eu me lembre, não.

DP: O apelido do rapaz que estava com você era vulgo MANGA?

T: Isso.

DP: Ele era maior ou menor?

T: Menor, também.

DP: Sem mais perguntas.

MP: O JOSÉ ROBERTO, na hora que você falou que estavam lá, pra pegar o rapaz, ele tava próximo?

T: Não, ele foi preso lá no Nova Era, onde eu fui preso. Ele tava junto com uma menina, na frente da casa onde eu fui preso.

MP: Então ele nem chegou naquele lugar onde os fatos aconteceram?

T: Não, eu só vi ele quando a polícia colocou a algema nele.

MP: Ele não passou pela Vila Irene, rua São Lucas, onde os fatos aconteceram?

T: Não, comigo não.

MP: Na hora da prisão, o senhor estava dentro do carro ou fora?

T: Tava dentro. O outro guri desceu quando viu o poeirão da viatura, eu não deu tempo de correr, não.

MP: E o JOSÉ ROBERTO estava de tornozeleira?

T: Isso, ele tava sentado lá na frente da casa, com uma menina; aí ‘os Policial’ já passou o grampo nele e levou na viatura.

MP: Esse crime foi por causa das facções?

T: Isso aí eu não vou responder, não.

MP: O outro rapaz, o CLEUMAR, é do PCC?

T: A vítima? Isso, é.

MP: O senhor sabe se ele mexe com droga?

T: Ele vendia droga, né.

MP: O senhor é faccionado?

T: Não.

MP: Por que vocês resolveram atirar nele?

T: Ah, por causa de uns outros acontecidos aí.

MP: O senhor não quer dizer?

T: Não.

MP: O senhor já tinha sido internado alguma outra vez por tentativa de homicídio?

T: Não.

MP: Qual o carro que o senhor estava naquela ocasião?

T: Um Fiesta branco.

MP: Na direção quem estava era o senhor?

T: Era.

MP: O senhor pode descrever as características físicas do adolescente que o senhor falou que estava junto?

T: Não posso não, hein.

MP: Sem mais”.

Interrogado, JOSÉ ROBERTO limitou-se a ratificar o depoimento que prestou na fase investigativa, informando que não iria responder a mais nenhuma pergunta formulada.

O celular apreendido foi encaminhado à POLITEC, que não conseguiu extrair os dados dele, uma vez que se encontrava bloqueado por senha e os recursos técnicos disponíveis não foram suficientes para desbloqueá-lo.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações e sobreveio a decisão de pronúncia, assim fundamentada:

“1.2. DA AUTORIA

13. Em relação à autoria delitiva descrita na denúncia, verifico que o conjunto probatório produzido nos autos é suficientemente apto a pronunciar o acusado e conduzi-lo a julgamento perante a Corte Popular.

14. Tal se verifica pelas declarações prestadas pela vítima Cleumar Ribeiro Luciano em sede inquisitorial, ao apontar para o acusado como sendo a pessoa que, em tese, efetuou disparos de arma de fogo em sua direção, realizando, inclusive, o reconhecimento de pessoa durante sua oitiva na Delegacia de Polícia (Id. 93295279).

15. Nesta senda, não obstante a vítima tenha se retratado em juízo, esclarecendo não ter sido possível realizar o reconhecimento do acusado durante a ação criminosa, tendo em vista a rapidez dos acontecimentos, em juízo foi ouvida a Autoridade Policial, Dr. Marlon Richer Nogueira, ocasião em que esclareceu que a vítima foi quem apontou para o réu como sendo o autor que teria efetuado os disparos de arma de fogo, não havendo qualquer induzimento na oitiva.

16. Aliás, cumpre ressaltar que
foi juntado aos autos o relatório do monitoramento da tornozeleira eletrônica utilizada pelo acusado no dia dos fatos, que aponta que o réu teria passado no local e horários aproximados em que os fatos ocorreram
.

17. O réu, apesar de ratificar suas declarações prestadas inquisitorialmente, não apresentou qualquer informação que pudesse descaracterizar as provas produzidas nos autos, tampouco isentá-lo do crime em questão.

18. Ademais, existem várias intercorrências na conduta do acusado que merecem melhor aprofundamento, de modo que tal situação deve ser levada a julgamento perante a Corte Popular para que decida sobre a conduta efetivamente praticada.

19. Desta forma, seria temerário reconhecer, nesta fase processual, a alegação de ausência de provas e, consequentemente, impronunciá-lo.

20. Nessa perspectiva, sabe-se que a decisão de pronúncia não exige a certeza sobre a autoria delitiva, ou seja, contenta-se com a prova da materialidade do crime e indícios de autoria, cujas circunstâncias estão devidamente comprovadas nos autos a ponto de justificar a submissão do réu a julgamento perante o Tribunal do Júri.

21. Nesse sentido, é a jurisprudência:

STJ – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONCOMITANTE DO MPF E DO MP ESTADUAL. POSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 2. A decisão interlocutória de pronúncia
é mero juízo de admissibilidade da acusação, e não se exige, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito, bastando a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor
e a certeza quanto à materialidade do crime. Portanto,
questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser examinadas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida
. [...] (AgRg no AgRg no AREsp 1674333/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

22. Logo, como se vê nos autos, a imputação deduzida pelo Ministério Público encontra suporte na prova judicializada, não se tratando, a toda evidência, de acusação manifestamente improcedente a ensejar a impronúncia”.

Destaco que, embora a vítima tenha se retratado em juízo, dizendo que não teve tempo de reconhecer o réu como autor dos disparos em sua direção,
o Delegado de Polícia declarou na instrução processual que, na fase inquisitiva, ele não teve dúvida nenhuma em indicá-lo como autor dos disparos, porque
já se conheciam anteriormente
, muito provavelmente por conta da rixa que há entre as facções criminosas rivais que disputam o comando do tráfico naquela localidade
.

Os Policiais Militares que realizaram a prisão em flagrante esclareceram que JOSÉ ROBERTO foi abordado ainda dentro do veículo, e não na calçada, como ele sustentou na fase inquisitiva.

Não se pode ignorar que, como JOSÉ ROBERTO usava, no dia do crime, a tornozeleira eletrônica, o relatório de deslocamento encaminhado pelo sistema de monitoramento é bastante preciso ao indicar que, no horário aproximado do atentado contra a vida de CLEUMAR, o recorrente passou pela rua da casa dele, embora tenha dito que saiu de casa, na Rua das Araras, nº 34, no Jardim do Trevo, para ir até à casa da sogra, no bairro Nova Era.

Em consulta ao Google Maps, é fácil verificar que os bairros Nova Era e Jardim do Trevo são vizinhos, localizados na região próxima à entrada da cidade [sentido Cuiabá/Cáceres] e que, da casa de JOSÉ ROBERTO até o local onde foi preso, a distância é de aproximadamente 1,5km [um quilômetro e meio] seguindo pela Rua dos Talhamares e Av. São Luís.

O local da tentativa de homicídio, por sua vez, é na Rua São Lucas, Vila Irene, distante aproximadamente 6km [seis quilômetros] da residência do réu e no sentido oposto à “casa da sogra”, onde alega ter ido.

Oportuno registrar que o relatório de monitoramento da tornozeleira eletrônica indica que, minutos antes, JOSÉ ROBERTO deslocou-se do Jardim Universitário, onde se encontrava, e fez um trajeto de aproximadamente 8km [oito quilômetros] até o endereço da vítima em pouco tempo, o que autoriza supor que ele estava de automóvel, como indicam os demais elementos indiciários.

Depois, os registros apontam que JOSÉ ROBERTO prosseguiu até o Jardim Padre Paulo, próximo ao Aeroporto Internacional de Cáceres, e de lá fez o sentido inverso, por um caminho distinto, certamente já sendo perseguido pela guarnição, até ser abordado pelos Policiais Militares na Bairro Nova Era, onde foi preso em flagrante.

Portanto, ao contrário do que sustenta a defesa, o fato de a vítima ter dito, em juízo, que não reconheceu o réu como autor da tentativa de homicídio, não autoriza a despronúncia dele, haja vista que os demais indícios são suficientes para que ele seja submetido ao Conselho de Sentença, a quem compete processar e julgar os crimes contra a vida, por expressa determinação constitucional.

Assim, comprovada a materialidade e presentes os indícios suficientes de autoria, através dos elementos contidos nos autos, verifica-se um juízo de probabilidade suficiente para levar o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A propósito, esta Corte decidiu em caso semelhante:

[...] 2. Nos delitos submetidos ao rito escalonado do Tribunal do Júri,
não há como acolher as teses de absolvição sumária ou de impronúncia quando a versão incutida na denúncia se apresentar admissível em sede de juízo de prelibação, em que não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado ao acusado
, mas tão somente da materialidade, que ressai hialina das provas hauridas nos autos.
Havendo dúvida razoável quanto à prática da conduta pelo réu, à vista do contexto extraído das versões acusatória e defensiva, ambas nutridas de provas, firma-se a competência do Conselho de Sentença para dirimir a controvérsia
, consoante o comando expresso no artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.
[N.U 1009798-53.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021 – destaquei]

[...] Na pronúncia não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, conforme determina o artigo 5º, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal. “A sentença de pronúncia não demanda juízo de certeza, devendo ser mantida quando existentes indícios de autoria apontados concretamente” (AgRg no AREsp 1272555/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 29/04/2019).
Restando demonstrados indícios suficientes de autoria e materialidade, devem os acusados serem pronunciados e submetidos ao julgamento perante o Tribunal do Júri
também pelo crime conexo de integrar organização criminosa, sob pena de ser quebrada a unidade do julgamento resultante da conexão, estabelecida no art. 79 do Código de Processo Penal. [...].
[N.U 1003722-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 12/07/2022].

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo intocada a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023